Tribunal: STF
Processo: Rcl 4126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Pernambuco formalizou reclamação por meio da qual sustenta inobservada, pela União, a liminar implementada pelo ministro Celso de Mello na AC 1.033.
    Esclarece que ajuizou, no Supremo, a aludida ação cautelar, em litisconsórcio com outros dezessete Estados da Federação, a fim de questionar restrições constantes da Instrução Normativa n. 1/2005 da Secretaria do Tesouro Nacional, concernente ao Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias (Cauc). Conforme narra, o Relator deferiu, em 2 de dezembro de 2005, o pedido de tutela cautelar, para determinar a suspensão dos efeitos da inscrição de todos os Estados requerentes, assegurando a realização dos repasses de recursos federais e operações de crédito, observado o contraditório e a ampla defesa quanto a novas inscrições. 
    Menciona a subsequente formalização da ACO 840, por meio da qual postuladas a declaração de nulidade dos óbices lançados no Cadastro e a declaração, em caráter incidental, da inconstitucionalidade das Instruções Normativas n. 1/2001, 1/2005 e 2/2005.
    Requer seja determinado à União o cumprimento, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, da decisão proferida na AC 1.033, quanto a si e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, de modo a viabilizar-se o recebimento de recursos federais e oriundos do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, no total de R$ 32.119.942,00 (trinta e dois milhões cento e dezenove mil novecentos e quarenta e dois reais), conforme o Ofício GCTE-SEF AZ-PE n. 25, de 21 de fevereiro de 2006.
    O Secretário Adjunto do Tesouro Nacional manifestou-se dizendo observado o paradigma.
    Instado a se manifestar sobre o interesse na sequência do processo, o Estado de Pernambuco, por meio da petição/STF n. 43.560/2006, insiste no atendimento do pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal opina pela extinção da reclamação. Assevera impróprio o manuseio da medida com a finalidade de arguir desrespeito a decisão prolatada em processo em curso, cabendo suscitar o descumprimento, na situação concreta, no âmbito da ação cautelar. Articula com a inadequação do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Destaca a necessidade de dilação probatória para a comprovação da inobservância do paradigma.
    Em 18 de dezembro de 2006, o ministro Celso de Mello indeferiu o pedido de liminar.
    O Estado de Pernambuco, com a petição/STF n. 51.849, protocolada em 31 de outubro de 2014, renova o interesse no prosseguimento da reclamação. Pondera a repetição de demandas judiciais, ajuizadas por Estados, com a finalidade de questionar a adoção de medidas restritivas pela União.
    2. Verifico não mais subsistir a liminar deferida na AC 1.033. Em decisão de 20 de agosto de 2007, o então Relator, ministro Celso de Mello, declarou extinto o processo em virtude da perda superveniente do objeto, decorrente da modificação das normativas internas no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista, especialmente, a edição da Instrução Normativa n. 2/2005.
    4. Declaro prejudicada a reclamação.
    5. Publique-se.
Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator